Tribunal: TJBA
Processo: 8053276-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053276-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ALVES MOREIRA Advogado(s): LUANA SANTOS MELLO AGRAVADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contratação de empréstimo consignado, alegadamente realizada sem a anuência da parte agravante. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a probabilidade do direito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a antecipação de tutela deve ser reformada, considerando (i) a ausência de elementos comprobatórios que evidenciem o direito alegado e (ii) a necessidade de dilação probatória para esclarecer as controvérsias. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. O agravante não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado, limitando-se a narrar genericamente o desconhecimento da contratação. 5. A matéria envolve controvérsias que demandam dilação probatória, não sendo possível suspender os descontos com base apenas na narrativa apresentada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo inviável deferi-la quando a matéria requer dilação probatória para esclarecimento das controvérsias.” ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053276-18.2025.8.05.0000, sendo Agravante José Alves Moreira e Agravado Banco C6 S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator